Tribunal: STF
Processo: Rcl 86244
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Thiago dos Santos Zanetti formulou reclamação, com pedido de medida liminar, em que alega que a Justiça Militar da União desrespeitou o que decidido nos autos do HC 257.442, de minha relatoria, ao não reconhecer a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

No julgamento do HC 257.442, decidi pelo não conhecimento do presente remédio constitucional, mas concedi a ordem de habeas corpus de ofício, determinando vistas dos autos ao Ministério Público Militar para se pronunciar acerca da possibilidade de oferecimento do ANPP, mas sem determinar a aplicação deste instituto. 

Assim, tendo em vista as informações prestadas pelo Juízo reclamado, verifica-se que, ao tomar ciência da decisão proferida no julgamento do HC 257.442, a autoridade apontada como reclamada  realizou despacho determinando vistas ao MPM, em consonância com o paradigma invocado pelo reclamante.

Desse modo, não verifico violação ao que decidido no HC 257.442, de minha relatoria.

Por fim, é firme a orientação do Supremo a desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. A decisão apontada como reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instância (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; e Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin).

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente